Tribunal: TJBA
Processo: 8165446-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165446-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R. S. S. e outros

Advogado(s)
:
IBSEN NORONHA FERNANDES

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL E MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por passageiro menor de idade em razão de atraso aproximado de três horas em voo doméstico operado pela companhia aérea ré, em trecho de conexão, sob o fundamento de que o fato configuraria mero aborrecimento, sem prova de prejuízo indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de cerca de três horas em voo doméstico é apto, por si só, a gerar dano moral indenizável, especialmente diante da condição de passageiro menor de idade; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos materiais consistente na restituição integral do valor da passagem aérea, apesar da efetiva prestação do serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma suficiente o fundamento central da sentença, permitindo o exercício da atividade revisional pelo Tribunal.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência subsidiária do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta a necessidade de comprovação do dano efetivamente sofrido pelo consumidor, especialmente nos casos de atraso de voo.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração concreta do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

O atraso verificado, inferior a quatro horas, não configura dano moral presumido, segundo entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Ausente prova de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, como perda de compromisso inadiável, desassistência grave ou situação vexatória, o episódio limita-se a mero aborrecimento cotidiano.

A alegada frustração de participação em evento esportivo não foi acompanhada de prova robusta de perda concreta e inevitável de oportunidade, não se caracterizando perda de chance indenizável.

O pedido de restituição integral do valor da passagem não prospera, pois o serviço de transporte foi efetivamente prestado, ainda que com atraso, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Inexistem provas de despesas extraordinárias ou prejuízos materiais efetivos suportados pelo passageiro.

A tese do desvio produtivo do consumidor não se sustenta, diante da inexistência de demonstração de desgaste excepcional ou de tentativas reiteradas e infrutíferas de solução extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo doméstico inferior a quatro horas não gera dano moral in re ipsa, exigindo a comprovação de circunstância excepcional e de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

A indenização por dano moral decorrente de falha no transporte aéreo depende da demonstração concreta da lesão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A restituição integral do valor da passagem é indevida quando o serviço de transporte é efetivamente prestado, ainda que com atraso, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CBA (Lei nº 7.565/1986), arts. 251-A e 256, § 1º, II; CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 8012008-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, pub. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8165446-95.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante R.S.S, representado por sua genitora,
MANUELA SOARES SANTOS

, e co
mo apelada
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA